Tribunal: CARF
Processo: 16707.003054/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003054/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
OBDON FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003054/2006-11
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003054/2006-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes momentaneamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de folhas
22/23, no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao
ano-calendário de 2004, no valor total de R$ 5.414,36 acrescido da multa de lançamento de
ofício de 75 % e de juros de mora, à taxa Selic, calculados até 31/07/2006, perfazendo um
crédito tributário de R$ 10.588,32.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 23 do
processo, que acompanha o Auto de Infração, foi apurada, pela fiscalização, a infração abaixo
descrita: Omissão de rendimentos recebidos do Exterior, no valor de R$ 27.500,00 - Fonte
pagadora: Ministério do Desenvolvimento Agrário –IICA.
Consta ainda na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” supracitado, que a
apuração da omissão de receitas se deu por meio do confronto entre o valor dos rendimentos
declarados pelo contribuinte como “Recebidos do Exterior”, com o valor informado como pagos
a este, por “Órgão/Entidade da Administração Pública Federal” em Declaração de Rendimentos
Pagos a Consultores por Organismos Intemacionais (Derc).
O enquadramento legal do lançamento é o indicado no mesmo Termo de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.23.
Devidamente cientificado do lançamento, o autuado, em 11/07/2006, conforme
AR de fl.48, o autuado apresenta, na data de 07/08/2006, a impugnação de fls.0l/21, com as
seguintes alegações, em síntese:
=> nulidade: contesta o fato de não haver sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre a sua DIRPF, nos termos d o art.835, “caput” e parágrafos 3° e 4°, do
RIR/99 e entende que a autoridade lançadora e /ou julgadora não pode tentar formatar ou moldar
o ordenamento jurídico a seus próprios interesses arrecadatórios, tendo havido, no seu entender,
interpretação restritiva da autoridade lançadora;
=> lembra que as atividades administrativas de lançamento e de julgamento são
vinculadas a teor do parágrafo único do a1t.142, do CTN e conclui, que, em assim sendo, não
poderia a fiscalização da Receita Federal do RN proceder à lançamento fiscal “por controle
remoto”, ignorando os atos e termos processuais previstos na legislação que rege a espécie e à
qual está plenamente vinculada, o que, por si só, já invalida o lançamento em lide.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003054/2006-11

=> invoca o art.11l, inciso II, do CTN e aduz que a legislação pertinente, assim
como a doutrina e a Jurisprudência interativa do Conselho de Contribuintes do -Ministério da
Fazenda, convergem para o fato de que, os rendimentos percebidos por pessoas físicas que
prestem serviços a organismos internacionais patrocinados pela ONU e órgãos congêneres, são
isentos do Imposto de Renda, a teor dos arts. 3° a 7°, do Decreto- lei n° 1.380, de 31/12/1974 e
art. 5° da Lei n° 4.506, de 30/11/1964, mantidos em vigor pelo art.30 da Lei n° 7.713/88;
=> acrescenta que a única exceção estabelecida pela ONU, é quando a forma de
remuneração paga é feita por hora ou taxa horária, o que não se aplica ao caso vertente; cita
ainda o Parecer CST n° 717, de 06/04/1979 e PN CST n° 03, de 1996, ambos da SRF, como
respaldo legal para o seu entendimento;
=> destaca que o BIRD, atualmente Banco Mundial, de acordo com o Perguntas e
Respostas Pessoa Física da SRF, 2004, p.96, questão 137, financiou o projeto do IICA em
questão, sendo o PN CST n° 03, de 1996, esclarecedor sobre o caso análogo; transcreve ementas
de Acórdãos do Conselho de Contribuintes sobre o assunto e lembra que o art.l00, III, do CTN,
alberga as decisões administrativas como normas complementares de Direito Tributário;
Aduz, por fim, que no case em exame, os atos administrativos das autoridades
tributárias citados, mesmo que estivessem incorretos, excluiriam, mesmo por analogia, a
imposição das multas e juros, conforme estatuído no parágrafo único do art.100 supracitado.
Entende que resta cristalino o direito à isenção pretendida, mesmo porque a fonte pagadora não
procedeu à retenção do Imposto de Renda na Fonte, em decorrência da não-incidência tributária.
Requer, à vista do exposto, a decretação da nulidade da notificação Fiscal em lide, por total falta
de supedâneo legal; por ofensa às normas processuais e meritórias.
A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto à nulidade, que não merece acolhimento eis que não houve erro algum
e que ambos os códigos apresentados nos autos distinguem perfeitamente a que valores se
referem e que todos os demais requisitos legais foram devidamente cumpridos;
=> da leitura das normas pertinentes ao tema, depreende-se, de uma maneira clara
e insofismável, que o autuado não pode ser classificado como “funcionário” do IICA, condição
exigida pelo art. 5° do Decreto n° 4.506, de 1964 precitado, segundo o qual, a isenção tributária
em comento somente alcança os rendimentos do trabalho auferidos por servidores de organismos
internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado por tratado ou convênio, a
conceder isenção.
=> quanto à argumentação do impugnante de que resta cristalino o direito à
isenção pretendida, pelo fato de a fonte pagadora não haver procedido à retenção do Imposto de
Renda na Fonte, cabe lembrar que na Cláusula Segunda, item 3 do Contrato de Consultoria,
ficou estipulado que “O(A) CONSULTOR (A) ficará responsável pelos pagamentos dos
impostos, taxas e outros encargos perante o Governo Brasileiro. ”

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003054/2006-11

Em face das razões acima, e levando-se em conta o mandamento contido no artigo
111 do Código Tributário Nacional, Lei n ° 5.172, de 25 de outubro de 1966, segundo o qual
devem ser interpretadas literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção, não há
como considerar isentos os rendimentos em discussão, devendo ser mantido o lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, aduz o contribuinte que entende que tem direito a
isenção, motivo pelo qual não lançou tal rendimento como tributável. Junta posicionamentos
administrativos e judiciais corroborando seu entendimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003054/2006-11

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Mérito – Isenção rendimentos – PNUD

Quanto ao lançamento que se refere a omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de Organismo Internacional (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD) – Ministério do Desenvolvimento Agrário - IICA, o acórdão recorrido aduz que a
contribuinte não goza de isenção do Imposto de Renda sobre os vencimentos recebidos, devido
ao fato de ser consultor contratado residente no País e não funcionário do Organismo
Internacional.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos de Organismos Internacionais, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do PNUD.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003054/2006-11

Trata-se do Recurso Especial no 1.306.393DF, julgado em 24/10/2012, sendo
relator o Ministro Mauro Campbell Marques, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.

Ressalto que a Súmula CARF no 39, que apontava a natureza tributável desses
rendimentos, foi revogada por meio da Portaria no 3, de 9/1/2018. Assim, deve ser cancelada a
omissão de rendimentos em análise,

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003054/2006-11

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital